Tribunal: TCU
Processo: 001.684/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas, contra o Acórdão 1917/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 1917/2023-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Marilda Maria de Melo, diante da indevida percepção da parcela fixada como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a necessária absorção por subsequentes modificações na estrutura remuneratória, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, a Universidade Federal de Alagoas, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.